Tribunal: TJDFT
Processo: 0735494-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0735494-73.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO YUNG CUSTODIO, MAYRA INACIO ALVES DE ALECRIM AGRAVADO: CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE, GERSON BOSON &amp; GAMBOGI ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CRISTIANO YUNG CUSTÓDIO e MAYRA INÁCIO ALVES DE ALECRIM contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pela CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE e GERSON BOSON &amp; GAMBOGI ADVOGADOS ASSOCIADOS: “A decisão de ID. 193426351 deferiu a penhora sobre sete imóveis do executado, sendo que, em relação a três deles, a esposa do devedor figura como coproprietária, devendo ser resguardada, portanto, a sua meação. O executado apresentou impugnação à penhora no ID. 201036666. A esposa do executado, MAYRA INACIO, terceira interessada no processo, apresentou impugnação à penhora no ID. 201036666. O executado e a terceira interessada alegam, em síntese que: i. o imóvel de matrícula no 242812 é impenhorável por ser bem de família; ii. o imóvel de matrícula no 33855 é impenhorável por pertencer a terceiro; iii. os imóveis de matrículas no 76713, 122425, 126715 e 91806 são impenhoráveis, pois encontram-se alugados e a renda é revertida à subsistência da família. iv. a eventual penhora parcial dos aluguéis dos supracitados imóveis seria mais vantajosa para ambas as partes. Intimado, o exequente se manifestou por meio da petição de ID. 205033874, por meio da qual não se opõe à proteção do imóvel de matrícula no 242812, como bem de família, e rechaça as demais alegações acima descritas. É o relatório. Decido. Desconstituo a penhora sobre o imóvel de matrícula no 242812, eis que o executado comprovou se tratar de bem de família, além de não haver objeção do credor em relação ao pedido em referência. Não assistem razão aos impugnantes em relação aos demais pleitos. No que se refere ao imóvel de matrícula no 33855, a certidão de ID. 192214588 demonstra que ele está registrado em nome do executado, não tendo sido por ele apresentado qualquer documento ou elemento outro passível de comprovar tratar-se de bem de terceiro. Assim sendo, deve ser mantida a penhora, resguardado a eventual terceiro interessado a manifestação de sua pretensão por meio da ação cabível. No que se refere aos demais imóveis, entendo que a circunstância de estarem locados e gerarem rendimentos destinados à subsistência do devedor e sua família não enseja, por si só, a sua impenhorabilidade, mormente ao se considerar que a proteção ao bem de família já foi assegurada, nos termos acima descritos. Para além disso, importa registrar que a declaração de imposto de renda de ID. 185126756 demonstra que o devedor recebe rendimentos na condição de sócio ou titular de microempresa ou empresa de pequeno porte, equivalentes a mais de doze mil reais mensais. Por fim, ressalto que a penhora de frutos e rendimentos de imóveis é medida que se justifica quando mais eficiente ao recebimento do crédito (art. 867, CPC), não sendo este o caso. Com efeito, o próprio executado informou que os rendimentos locatícios, somados, não ultrapassam R$ 3.488,40, quantia ínfima em relação ao montante total da dívida, mormente ao se considerar a necessidade de proteção da meação da sua esposa. À vista disso, ACOLHO parcialmente as impugnações apenas para desconstituir a penhora sobre o imóvel de matrícula no 242812, por ser bem de família. Mantenho as demais constrições. Intimo o 3o Ofício do Registro de Imóveis do DF, pelo SISTEMA, para que proceda à averbação do cancelamento da penhora sobre o imóvel de matrícula no 242812, deferida pela decisão de ID. 193426351, cabendo ao executado arcar com o pagamento dos respectivos emolumentos. Caso a penhora ainda não tenha sido registrada, deve o 3o Ofício abster-se de efetuar o registro. Intimo o exequente para comprovar, no prazo de 15 dias, o registro da penhora sobre os demais imóveis. Com a comprovação, expeçam-se mandados de avaliação dos bens penhorados. I.” Os Agravantes sustentam que os imóveis estão em quinto lugar na escala do artigo 835 do Código de Processo Civil e os alugueis auferidos com a sua locação, no valor de R$ 3.488,40, revertem para a subsistência da família. Salientam que a penhora dos alugueis é mais vantajosa do que a penhora dos próprios imóveis. Requerem a suspensão da decisão agravada e, ao final, o provimento do recurso para desconstituir a constrição sobre os imóveis ou substituí-la pela penhora parcial dos alugueis. Preparo recolhido (ID 63274395). É o relatório. Decido. Pelo menos numa abordagem superficial não se pode concluir pela relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Ressalvadas as hipóteses de impenhorabilidade, o executado responde com todos os seus bens para a satisfação do crédito do exequente, na esteira do que prescrevem os artigos 789, 831 e 832 do Código de Processo Civil. A decisão agravada excluiu a penhora do imóvel destinado à moradia dos Agravantes (bem de família) e assim não há óbice à constrição dos demais imóveis de sua propriedade, valendo anotar que foi expressamente ressalvada a meação da segunda Agravante, na esteira do que estabelece o artigo 843 do Código de Processo Civil. O fato de os imóveis estarem alugados não impede a sua penhora. Somente quando se cuida do único imóvel residencial do executado é possível cogitar da sua impenhorabilidade quando o produto da locação é destinado à subsistência ou moradia da família. Reza, a propósito, a Súmula 486 do Superior Tribunal de Justiça: “É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família.” A penhora dos alugueis claramente não é o meio mais eficiente para a satisfação do crédito dos exequentes (Agravados), de maneira que não há direito subjetivo dos Agravantes à substituição da constrição dos imóveis, presente o disposto nos artigos 835, inciso XIII, 867 e 869, § 3o, do Código de Processo Civil. Não há prova, ademais, que os alugueis constituem a única fonte de renda do executado ou é indispensável à subsistência familiar, o que, de resto, não se mostra relevante, posto que foi devidamente resguardado o bem de família. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 16 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator